Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONTIJO BOMTEMPO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação autônoma de fixação de honorários advocatícios, ajuizada em desfavor de PAULO CESAR SOARES. O agravante disse que foi advogado da parte vencedora em procedimento de cumprimento de sentença, por isso faria jus aos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do montante decotado naquele processo forçado. Inicialmente, o ora agravado havia requerido o cumprimento de sentença e para que o devedor pagasse R$516.869,01 (quinhentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e um centavo). Em vista do acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, representado pelo ora agravante, o débito teria sido reduzido para R$32.293,31 (trinta e dois mil duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). Requereu a tutela provisória no sentido de impedir o pagamento do credor naqueles autos, haja vista que, caso logre êxito em sua demanda, o valor poderá ser utilizado para pagamento dos honorários ora vindicados. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria comprovada a probabilidade de êxito. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da inicial e requereu a antecipação da tutela recursal para fixar os honorários devidos em 10% (dez por cento) sobre a parcela decotada do cumprimento de sentença, bem como impedir o pagamento do credor naqueles autos. Preparo regular sob ID 18048165. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para arbitramento e bloqueio de valores para pagamento de honorários advocatícios. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “GONTIJO BOMTEMPO ADVOGADOS ASSOCIADOS, autor/requerente, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de PAULO CÉSAR SOARES, réu/requerido, por via da qual pretende a fixação de honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença no 0011146-53.2006.8.07.0003, em trâmite neste juízo. Em breve síntese, afirma ter patrocinado seu cliente nos referidos autos e logrou reduzir o valor do débito excutido de R$ 516.869,01 (quinhentos e dezesseis mil e oitocentos e sessenta e nove reais e um centavo) para R$ 32.292,31 (trinta e dois mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), já atualizados, razão pela qual lhe seriam devidos honorários sobre a diferença. Ressalta inexistir fixação de honorários de sucumbência em seu favor na decisão que julgou a impugnação do cumprimento de sentença naqueles autos, os quais teriam sido fixados tão somente em desfavor do devedor, acrescentando ter havido bloqueio e penhora de valores naquela demanda em favor do ora réu. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, formulou pedidos e requerimentos, entre os quais tutela antecipada de urgência, também juntando documentos. Por decisão de id no 68052205, foi determinado ao autor que comprovasse sua insuficiência de recursos, sobrevindo emenda com recolhimento de custas processuais (id no 68155975). Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o recebimento da inicial e da emenda de id no 68155975. Em relação à tutela antecipada de urgência, o Código de Processo Civil (CPC) a prevê no Art. 300 e exige, para a sua concessão, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de reclamar que a medida concedida seja reversível (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos, tais requisitos estão ausentes, ao menos numa análise preliminar. A propósito, o Art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo limites fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Emergem do texto legal, portanto, indícios apontando para a impossibilidade de o valor dos honorários advocatícios superar o montante da obrigação principal, sendo certo que o próprio autor afirma que a dívida atualizada restou fixada em R$ R$ 32.292,31 (trinta e dois mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), não se podendo olvidar que o ora réu se sagrou vencedor naquela demanda. Nada obstante, impende ressaltar que a fixação dos honorários advocatícios se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, onde, pelo primeiro, torna-se devedor dos honorários o vencido na demanda, ao passo em que, pelo segundo, também se submete ao pagamento dos honorários aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Tratando-se de demanda envolvendo a execução de honorários advocatícios em favor do exequente que sucumbe no processo de execução, o colendo Superior Tribunal de Justiça aglutinou ambos princípios, em julgado que traz a seguinte ementa: (...) No caso, conquanto se possa vislumbrar que o ora réu tenha sucumbido no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não se pode perder de vista que o cliente do ora autor pode ter dado causa à deflagração do cumprimento de sentença ao deixar de cumprir o preceito cominatório fixado na sentença nos autos do processo de conhecimento. Assim, em análise preliminar, própria desse momento processual, encontra-se ausente a probabilidade do direito a amparar o deferimento de medida constritiva nos autos do cumprimento de sentença, razão pela qual a tutela de urgência deve ser indeferida. Por fim, diante do recolhimento das custas processuais, há de se reputar prejudicado o requerimento da gratuidade de justiça. DECIDO Por todo o exposto, recebo a inicial e a emenda de id no 68155975, ao tempo em que reputo inexistente o interesse processual no deferimento da gratuidade de justiça e INDEFIRO a tutela de urgência em caráter antecedente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, como bem salientado na decisão agravada, para haver condenação em honorários advocatícios deve-se atentar não somente para a sucumbência, mas também à causalidade. Não há dúvidas de que o executado, representado pelo ora agravante, obteve êxito em reduzir o montante em execução. Contudo a análise da causalidade demanda provas que somente serão produzidas na fase instrutória. Lado outro, não há qualquer evidência de risco de difícil reparação. Ao pretender o bloqueio do pagamento ao credor em outra ação, a medida requerida se assemelha ao arresto cautelar que, como toda tutela provisória de urgência, não prescinde da demonstração da iminência do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste contexto, não há qualquer elemento nos autos que justifique o receio de inadimplemento por parte do agravado e caso venha a sucumbir na ação de fixação de honorários. A mera natureza alimentar da verba honorária não justifica a subversão do devido processo legal e para deferir a constrição ab initio litis, sem elementos que evidenciem riscos de dano ou ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator